Tribunal: TJPA
Processo: 0853484-70.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853484-70.2018.8.14.0301

APELANTE: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM CASO DE INFRUTUOSIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida em apelação cível ajuizada por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA., buscando a exclusão da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal. O agravante alegou vício procedimental na apreciação de embargos de declaração, indevida conversão em agravo interno e aplicação incorreta do art. 85, §11, do CPC, uma vez que o recurso foi parcialmente provido, o que afastaria a possibilidade de majoração dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apreciação colegiada dos embargos de declaração substitui a interposição de agravo interno como via adequada para impugnar decisão monocrática; (ii) estabelecer se é cabível a majoração de honorários advocatícios com base no art. 85, §11, do CPC, quando o recurso é parcialmente provido e não há resistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação colegiada dos embargos de declaração não implica nulidade processual quando não há prejuízo à parte, aplicando-se o princípio “pas de nullité sans grief”.

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe o não conhecimento ou o desprovimento integral do recurso, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.059).

Diante da ausência dos pressupostos legais para a majoração e considerando a redução prevista no art. 90, §4.º, do CPC, os honorários devem ser fixados em 5% sobre o valor executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6-

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A apreciação de embargos de declaração pelo órgão colegiado, sem prejuízo à parte, não configura nulidade processual.

A majoração dos honorários sucumbenciais prevista no art. 85, §11, do CPC somente se aplica nos casos de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte sucumbente, o que não ocorreu na espécie.

Observada a regra de redução proporcional prevista no art. 90, §4.º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 90, §4º; CTN, art. 156, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.864.633/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 21.12.2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Mairton Marques Carneiro (Presidente ), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar silva Pereira, à unanimidade, conhecer do agravo interno e dar-lhe parcial provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 07.07.2025 até 14.07.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida nos autos da APELAÇÃO CÍVEL proposta por HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA, com o objetivo de afastar a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados em sede recursal, por entender que houve equívoco procedimental na apreciação de embargos de declaração e indevida majoração da verba honorária.

Alega o ESTADO DO PARÁ que a decisão monocrática foi impugnada por meio de embargos de declaração, os quais foram julgados por órgão colegiado, sem que houvesse a necessária conversão dos aclaratórios em agravo interno.

Em suas palavras, “o erro procedimental implica na ausência de exaurimento da instância ordinária para fins de cabimento de recurso especial, necessitando do agravo interno” [Num. 26011954 - Pág. 5].

Sustenta que a apreciação dos embargos de declaração pelo colegiado não substitui o agravo interno como meio próprio para impugnação da decisão singular, conforme precedentes reiterados do STJ.

Argumenta, citando julgado da Corte Especial, que “quando o órgão colegiado aprecia embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, em verdade, não examina a controvérsia, mas apenas afere a presença, ou não, de um dos vícios indicados no art. 535, I e II, do CPC” [Num. 26011954 - Pág. 7].

Para reforçar sua alegação, argumenta que a decisão agravada incorreu em erro ao aplicar a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, mesmo diante do provimento parcial da apelação, o que afastaria a incidência da norma.

Cita entendimento do STJ, segundo o qual a majoração de honorários sucumbenciais apenas se justifica quando o recurso da parte adversa é integralmente desprovido ou não conhecido. Sustenta ainda que, “não existe majoração recursal em apelação provida, que versa somente sobre a própria fixação dos honorários” [Num. 26011954 - Pág. 9].

Por fim, requer que seja reformada a decisão agravada, com a exclusão da majoração de honorários recursais, fixando-se a verba honorária de sucumbência em 10% sobre o valor executado, reduzida pela metade com base no art. 90, §4º, do CPC, totalizando 5%, conforme pedido expresso: “requer a reforma da decisão, para que sejam fixados os honorários de sucumbência em 10%, reduzidos pela metade por força do art. 90, §4.º, do CPC, de modo a remanescer a condenação em 5%” [Num. 26011954 - Pág. 10].

As contrarrazões foram apresentadas no id-26364758 - Pág. 01/05.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecido, posto que os embargos de declaração opostos não foram acolhidos pelo Colegiado, ensejando a manutenção da decisão monocrática contra a qual o agravante insurge-se, sem que haja prejuízo ao agravante por força do julgamento Colegiado dos embargos de declaração, aplicando-se o princípio
"Pas de nullité sans grief".

No mérito, assiste razão ao inconformismo do agravante. Vejamos.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, houve a fixação originaria dos honorários de sucumbência pela Juízo
ad quem
, com base no art. 85 do CPC, por ter o embargante ocasionado a demanda (princípio da causalidade), posto que o apelante ingressou com a ação de execução de crédito tributário que já se encontrava extinto, por força do pagamento, na forma do art. º156, inciso I, do CTN, o que ensejou a condenação em honorários de sucumbência de 10% em grau recursal, pois omitida a sentença proferida pelo Juízo
a quo n
este particular, o que ensejou a apelação da credora.

Outrossim, houve a majoração dos honorários no percentual de 5%, na forma do art. 85, § 11, do CPC, mas também a redução pela metade, na forma do art. 90, §4.º, do CPC, o que resultou nos honorários de 7,5%.

No entanto, o agravante aduz ser incabível a majoração aplicada, posto que não interpôs recurso sem êxito, para incidir a majoração legal.

A majoração de honorários em grau recursal depende da infrutuosidade do recurso, o que não o ocorreu na espécie, para finalidade de majoração pretendida pelos agravados. Sobre a matéria já definiu o Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.059,
in verbis:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem
.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3.
Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4.
Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados:
AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.”

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Assim, deixo de aplicar a majoração do art. art. 85, §11, do CPC, por ser incabível na espécie, mas mantida a redução pela metade na forma estabelecida no art. 90, §4.º, do CPC, ficam os honorários fixados no percentual de 5%, para todos os efeitos legais.

A
nte o exposto, conheço do agravo interno e dou-lhe parcial provimento, para reformar a sentença fixando os honorários no percentual de 5% (cinco por cento),

sobre o valor executado, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 15/07/2025